Tribunal: TJDFT
Processo: 0726535-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726535-79.2025.8.07.0000 AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA JOSÉ FROTA MOSER REU: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Trata-se de Ação Rescisória proposta por MARIA JOSÉ FROTA MOSER em desfavor da PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, objetivando desconstituir acórdão prolatado pela egrégia 2a Turma Cível. A autora afirma que estaria evidenciada ofensa à norma jurídica inserta no artigo 5o inciso LV, da Constituição Federal. Ao final, postula a concessão da gratuidade de justiça e, quanto ao mérito, requer: 1. Que seja recebida com fulcro no artigo art. 966, V do CPC; 2. Que a presente ação seja conhecida e integralmente provida, rescindindo-se a sentença de fls. (XXX) do processo (XXXX), com consequente anulação e modulação dos efeitos da decisão, a fim de que seja determinada prolação de novo julgamento nos termos do artigo 968, I, do Código de Processo Civil. É o relatório. Da análise do processo, constata-se a necessidade de emenda à inicial. Com efeito, a autora carreou aos autos instrumento de procuração emitido no ano de 2022, sem poderes específicos para a propositura de ação rescisória. De acordo com entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, [a] ação rescisória, por se tratar de demanda de caráter excepcional (uma vez que tem por escopo a desconstituição de decisão já acobertada pelo manto da coisa julgada), há de ser postulada por representante processual devidamente amparado por mandato judicial que lhe confira poderes específicos para tanto (AR 2196 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23-06-2010, DJe-164 DIVULG 02-09-2010 PUBLIC 03-09-2010 EMENT VOL-02413-02 PP-00294. Necessária, portanto, a apresentação de procuração com poderes específicos para o ajuizamento de ação rescisória. A autora, embora tenha fundamentado a pretensão rescisória na regra inserta no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, em virtude de alegada ofensa à norma jurídica inserta no artigo 5o inciso LV, da Constituição Federal, desenvolveu argumentação no sentido de que estaria evidenciado erro de fato quanto à incidência da multa pecuniária imposta judicialmente em razão do descumprimento, por parte da ré, da determinação de fornecimento de meios para viabilizar o pagamento das parcelas do contrato de financiamento imobiliário celebrado pelas partes. A autora, ao formular pedido de novo julgamento da pretensão deduzida no agravo de instrumento no qual foi prolatado o acórdão recorrido, deixou de descrever a tutela jurisdicional vindicada em caráter rescisório, de modo a estabelecer os limites objetivos do pedido formulado na inicial. Ademais, na petição inicial, a autora sequer indica o número do agravo de instrumento no qual foi prolatado o v. acórdão rescindendo. Assim, faz-se necessário esclarecer os fundamentos pelos quais a autora pretende a rescisão do acórdão, com a indicação do número do agravo de instrumento no qual foi prolatado o decisum rescindendo. Há, ainda, necessidade de se enquadrar adequadamente a pretensão rescisória nas hipóteses previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil e de delimitar o pedido rescisório (jus rescissorium). A autora atribuiu à causa o valor de R$ 3.316,40 (três mil trezentos e dezesseis reais e quarenta centavos), aduzindo que se trataria do resultado aritmético entre o valor que a Exequente deve pagar a Executada e o valor da multa consolidada. No entanto, pelo que se infere dos documentos que instruem a inicial, a autora pretende rescindir acórdão que homologou laudo pericial produzido em liquidação de sentença, ao fundamento de que não teria sido observada a incidência de multa pecuniária limitada ao importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), imposta à ré em virtude de descumprimento de ordem judicial. No entanto, consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, [o] valor da causa em ação rescisória deve corresponder ao da ação originária, corrigido monetariamente, e na hipótese de discrepância entre o valor da causa originária e o benefício econômico buscado na rescisória, este último deve prevalecer (AgInt no Ag n. 1.409.061/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 23/5/2017). No caso em apreço, o proveito econômico pretendido pela autora deve corresponder ao valor da multa pecuniária que pretende ver levada em consideração para efeitos de apuração do saldo devedor do contrato de financiamento imobiliário celebrado pelas partes. Portanto, faz-se necessária a correção do valor atribuído à causa, para que seja observado o proveito econômico pretendido na ação. Por fim, é relevante destacar que, embora a autora tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou declaração de hipossuficiência financeira. Ademais, embora a autora tenha juntado aos autos o comprovante de rendimentos relativos aos proventos de aposentadoria (ID 73515648), é necessário esclarecer se a autora aufere complementação do benefício previdenciário pago pela entidade de previdência privada ré. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, [o] juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Necessária, portanto, a apresentação de documentos aptos a viabilizar o exame do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Dessa forma, com fundamento no artigo 321 do Código de Processo Civil, faculto à autora a apresentação de emenda à inicial, no prazo de 15 (cinco) dias, para que: a) indique expressamente o número do agravo de instrumento no qual foi prolatado o acórdão rescindendo. b) junte aos autos instrumento de procuração atualizado, com poder específico para a propositura de ação rescisória. c) esclareça as questões de fato e de direito nas quais fundamenta a pretensão rescisória, com o devido enquadramento nas hipóteses previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil. d) delimite o pedido rescisório (jus rescissorium). e) promova a alteração do valor atribuído à causa, para que reflita adequadamente o proveito econômico pretendido. f) apresente declaração de hipossuficiência financeira e informe se aufere complemento de benefício previdenciário e o seu respectivo valor, em caso de resposta positiva. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de julho de 2025 às 11:59:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora